Tribunal: STF
Processo: ARE 1266909
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRELIMINARES - NULIDADE DO FEITO POR OFENSA A COISA JULGADA - REJEIÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL E COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - SÓLIDO CONTEXTO PROBATÓRIO - LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO REAL - IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA - IMPOSSIBILIDADE. I- Não há que se falar em coisa julgada quando os fatos dos processos são distintos. II- Não está o magistrado obrigado a responder de forma exaustiva todas as alegações dos réus, mas tão somente a expor os motivos de seu convencimento, dado que a decisão com motivação sucinta é decisão motivada. III- Os relatos coerentes da vítima, endossados pela prova testemunhal produzida em juízo e pelos demais elementos de convicção carreados, são suficientes para a condenação, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado. IV- Comprovado que o agente contribuiu ativamente para que houvesse o êxito do crime de roubo, é inviável o reconhecimento da desclassificação para o delito de favorecimento real. V- Estando demonstrado o emprego de arma, servindo como meio de intimidação da vítima e impedindo que ela esboçasse qualquer tipo de reação, resta caracterizada a majorante do art. 157, § 2°, I, do CP, independente de sua apreensão e posterior exame pericial” (pág. 20 do doc. eletrônico 3).
    Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos (págs. 49-53 do doc. eletrônico 3).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal – CF, alegou-se violação dos arts. 5°, XXXVI e LXI; e 93, IX, da mesma Carta, bem como do art. 8°, n. 4, da Convenção Americana de Direitos Humanos. Sustenta-se o seguinte: (i) ofensa à coisa julgada, pois o recorrente já foi absolvido pelo mesmo fato em outra ação penal já transitada em julgado; e (ii) ocorrência de reformatio in pejus, uma vez que o Tribunal de origem determinou a execução provisória da pena em recurso exclusivo da defesa.
    Ao final, requer-se:
    “a) Reconhecendo-se a existência de coisa julgada absolutória nos autos da ação penal n. 118889-13.2014.8.13.0024, que tramitou perante a 11' Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte, declarar-se nula a presente ação penal n. 1143752-50.2013.8.13.0024, da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte, por ofensa à garantia constitucional da coisa julgada, com sua consequente extinção, sem julgamento de mérito 
    b) Alternativamente, reconhecendo-se a ausência de fundamentação da decisão constritiva da liberdade e a ocorrência de reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, seja declarado nulo o acórdão proferido na apelação n. 1143752-50.2013.8.13.0024, cassando-se a decisão e determinando-se o recolhimento de mandado de prisão, caso eventualmente expedido, até o esgotamento do trâmite processual pelo trânsito em julgado (págs. 74-92 do doc. eletrônico 3).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, verifico que a parte do extraordinário alusiva à execução provisória da pena encontra-se prejudicada, tendo em vista o provimento parcial do AREsp 1.610.628/MG, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça – STJ (págs. 191-194 do doc. eletrônico 3), com trânsito em julgado certificado em 7/5/2020 (pág. 201 do doc. eletrônico 3), nos seguintes termos:
    “[...]
    Por outro lado, verifico que foi determinada a execução provisória da pena, em razão do esgotamento das vias ordinárias, em conformidade com jurisprudência até então adotada pela Corte Suprema. Todavia, ‘O STF assentou a constitucionalidade do art. 283 do CPP em 7/11/19, razão pela qual decisões anteriores que permitiam a execução provisória da pena fundada no esgotamento das instâncias ordinárias devem ser afastadas’ (AgRg no REsp 1809887/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 21/02/2020).
    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para afastar a possibilidade de execução provisória da pena com base apenas no esgotamento das vias ordinárias.
    Publique-se. Intimem-se” (pág. 194 do doc. eletrônico 3).
    No mais, a pretensão recursal não merece acolhida.
    Quanto à suscitada violação de dispositivo da Convenção Americana de Direitos Humanos, esclareço que tal diploma, apesar de ser considerado supralegal, não possui status de norma constitucional, ante a falta do rito exigido pelo § 3° do art. 5° da Lei Maior (RE 349.703/RS, relator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes).
    Desse modo, tendo em vista o disposto no art. 102, III, do Texto Magno, não é possível analisar as ofensas apontadas em recurso extraordinário, por tratar-se de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 
    Ademais, para melhor exame da alegada ofensa ao art. 5°, XXXVI, da CF, colho o seguinte trecho do voto condutor do julgamento da apelação:
    “[...]
    Da preliminar de nulidade do feito por ofensa à coisa julgada 
    Suscita a defesa preliminar de nulidade do feito por ofensa a coisa julgada, alegando a dupla imputação do presente feito com o processo de n° 1188896-13.2014.8.13.0024.
    Todavia, razão não lhe assiste. 
    Conforme consta na denúncia, o fato imputado ao apelante é a subtração, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, na companhia de indivíduo não identificado, do veículo Renault/Fluence, placa HHK-4110, no dia 13 de janeiro de 2013.
    Lado outro, nos autos de n° 1188896-13.2014.8.13.0024, Paulo foi investigado pela prática dos delitos de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e organização criminosa. Na referida ação penal, o apelante era apontado como responsável, dentre outras funções, pela ocultação de veículos, não sendo feita menção expressa a qualquer automóvel.
    Como pontuado pelo magistrado sentenciante, durante as apurações daquele feito, foram encontrados diversos objetos na residência do acusado, entre eles veículos objetos de furto e roubo, sendo que um deles deu ensejo à instauração do IP desta ação penal, no qual a vítima reconheceu Paulo como autor da subtração.
    Nesse sentido, o que se verifica é que apesar de originados de uma mesma atuação policial, as ações penais versam sobre fatos distintos, razão pela qual não há que se falar em identidade de imputações, tampouco ofensa à coisa julgada.
    Rejeito, pois, a preliminar
    [...]” (pág. 22 do doc. eletrônico 3).
    Como se pode notar, o Tribunal de origem asseverou que a presente ação penal, embora originada da mesma atuação policial, tem por fundamento fatos distintos dos examinados na ação penal já transitada em julgado.
    Dessa forma, para dissentir do que consignado nas instâncias ordinárias e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado abaixo:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Fraude em licitação e formação de quadrilha. Recebimento da denúncia. Pedido de trancamento da ação por falta de justa causa. Alegação de inépcia da inicial e de bis in idem (identidade de fatos). 3. Incidência da Súmula 279. Pedido que demanda reanálise da instrução probatória. Ofensa indireta ao texto constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 893.011-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Por fim, verifico que o Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660). Confira-se a ementa do leading case:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    Isso posto, julgo prejudicado o extraordinário no tocante à parte relativa à execução provisória da pena, tendo em vista o provimento parcial do AREsp 1.610.628/MG, e nego seguimento ao recurso em relação à alegada ofensa à coisa julgada (art. 21, IX e § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator